Tribunal: CARF
Processo: 13971.004825/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.004825/2008-23
RESOLUÇÃO
2202-001.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HBSIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem providencie as informações e
documentos solicitados no voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/FNS, de lavra do auditor-fiscal Ricardo Rodolfo Pering (Acórdão 07-18.460):

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004825/2008-23
2
“Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, por ter
apresentado GFIPs referentes às competências 01/2004 a 05/2007 com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o
valor das contribuições, em desobediência ao artigo 32, IV e § 5o, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com o artigo 225, IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da infração (fl. 09), a autuada informou
indevidamente em GFIP o dado referente à alíquota RAT, indicando o código 1,
quando o correto era o 2 (AI n° 37.193.459-1). Também deixou de informar em
GFIP as importâncias atinentes às bases de cálculo de contribuição previdenciária
incidentes sobre a prestação de serviços por cooperados intermediados por
cooperativas de trabalho (AI n° 37.193.458-3).
Em face dessa infração, foi aplicada multa de R$ 77.845,14, com base no artigo
32, § 5o, da Lei 8.212/91; artigo 284, II, e artigo 373, ambos do RPS; e artigo 8o, V,
da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Intimado do auto de infração, o autuado apresentou instrumento de impugnação,
por meio do qual apresenta as seguintes razões:
Inicialmente, faz um breve relato acerca dos fatos apurados pela fiscalização.
Em seguida, requer a aplicação do instituto da relevação da multa previsto no
Decreto n° 3.048/99.
Alega ainda que o auditor-fiscal não levou em consideração as informações
referentes ao meio ambiente de trabalho proporcionado pela empresa. Segundo
a defendente, conforme se pode extrair das GFIPs de 01/2004 a 05/2007, a
empresa não contabilizou nenhum benefício de auxílio-doença acidentário. Assim,
entende que deveria ser considerado pela fiscalização o disposto no art. 10 da Lei
n° 10.666, de 8 de maio de 2003, e no art. 202-A do Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, que preveem que as empresas que investem no meio ambiente de
trabalho poderão ter suas alíquotas reduzidas em até 50%.
Por outro lado, é importante ressaltar que, quanto à utilização indevida da
alíquota SAT de 1%, a impugnante reconhece o equívoco cometido.” (fls. 480)

Referido acórdão foi assim ementado:

“ASSUNTO:
Obrigações
Acessórias
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/05/2007
AI n° 37.193.457-5, de 12 de novembro de 2008.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. VIGÊNCIA
A
PARTIR
DO
ANO
DE
2010.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004825/2008-23
3
É inaplicável o Fator Acidentário de Prevenção nas competências anteriores ao
início de sua vigência - janeiro de 2010.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO
INTEGRAL
DA
FALTA.
É condição indispensável para a autuada ter direito ao instituto da relevação da
multa que tenha corrigido integralmente as faltas.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido” (fl. 479)

Cientificado do resultado do julgamento em 22/01/2010, uma sexta-feira (fls. 487),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 22/02/2010, uma segunda-feira (fls.
489), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção da multa decorrente da diferença da alíquota SAT contraria a
legislação que disciplina o enquadramento do grau de risco e a aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção, na medida em que a fiscalização não teria considerado
as informações relativas ao meio ambiente de trabalho e à inexistência de
benefícios de auxílio-doença acidentário no período de 01/2004 a 05/2007, o que
autorizaria o enquadramento em grau leve (1%) e a redução adicional de até 50%
da alíquota (fls. 489-490).
b) A exigência da multa de R$ 77.845,14 viola o art. 291, § 1o, do Regulamento da
Previdência Social, pois, segundo a parte-recorrente, a falta teria sido suprida
dentro do prazo de defesa mediante pagamento, sendo a empresa primária e
inexistindo circunstância agravante, o que autorizaria a relevação ou isenção da
penalidade (fls. 491).
c) A decisão recorrida ofende o direito à ampla defesa, na medida em que teria
deixado de apurar adequadamente os elementos relacionados à segurança do
trabalho e postergado o recálculo da multa para momento posterior, sem definir
os parâmetros adotados, configurando cerceamento de defesa (fl. 491).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Ante isso, requer em sede de RECURSO a ISENÇÃO TOTAL DA MULTA por ser
direito do impugnante dentro da legislação que trata da matéria, bem como, pela
falta de requisitos definidores da não apuração pela 6 Turma, que apreciou a
impugnação.” (fls. 492)

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004825/2008-23
4
Por se tratar de auto de infração voltado às penalidades aplicadas ao
descumprimento de obrigação acessória, é importante verificar nos autos se há registro de
eventual impugnação do crédito principal, segundo a sistemática aplicada à época.
Segundo o acórdão-recorrido, o contribuinte concordou com a constatação da
infração, como se lê no seguinte excerto:

Inicialmente, é de se destacar que a impugnante não contesta a parte da multa
referente a não informação em GFIP da base de cálculo de contribuição
previdenciária sobre serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Também não refuta o enquadramento da empresa no grau de risco 2 efetuada
pelo auditor-fiscal, de acordo com a relação de Atividades Preponderantes,
incluída no anexo V do Decreto n° 3.048/99.
De outra parte, reclama a redução da alíquota RAT em 50%, com base no artigo
10 da Lei n° 10.666/03 e artigo 202-A do Decreto 3.048/99, que dispõe a respeito
do Fator Acidentário de Prevenção (PAP), bem como a aplicação do instituto da
relevação da multa. (Fls. 481)1

Em sentido semelhante, o único registro constante no painel de vínculos
processuais (eProcesso e Sief) se refere ao Processo 13971.004834/2008-14, que é a
Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP, de cujo recurso voluntário houve desistência.
É o relatório.

VOTO

1 Segundo se lê nas razões recursais, a impugnação teria sido implícita: “A Turma alega que a empresa não
refuta o enquadramento no grau de risco 2 efetuada pelo auditor-fiscal, de acordo com a legislação. Ora,
dois momentos são importantes a se destacar. Primeiro, o impugnante de forma implícita contestou o
enquadramento, haja vista, que o recolheu a menor, portanto, essa "contestação" de certa forma houve, e
segundo, quem tem que "personalizar" o contribuinte e alíquota a ser recolhida é a Receita através da
apuração da segurança do Trabalho, que é nesse caso o principal caracterizador para definir a aliquota a
ser paga pelo contribuinte. Nesse caso, a Receita está passando o ônus para o contribuinte, ou seja, está
mandando ele fazer o que é sua obrigação e nesse caso em especifico não só a redução em até 50% é
possível,como também a redução da redução, ou seja, reduzir para 1% o grau de risco da empresa em
apreço, conforme recolhimento feito a menor pela mesma, bem como, também reduzir em até 50% o valor a
ser pago dentro dessa aliquota pelo histórico que possui a empresa em prevenção de acidentes do trabalho
e segurança laboral. Se a Delegacia oferece essa oportunidade para a empresa e se esta implicitamente
recolheu dentro da aliquota que tinha pela correta essa tese da Turma fica sem fundamentação. Portanto,
contestou a empresa pela aliquota de 1% em vez de 2%, devendo essa ser a aplicada, e, portanto, o risco
da empresa deve ser enquadrada em grau leve” (Fls. 490).
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004825/2008-23
5
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino (relator):
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, considero imprescindível
submeter à Turma a seguinte proposta de conversão do julgamento em diligência.
Tem-se de Auto de Infração de obrigação previdenciária acessória (AIOA), CFL 68,
em virtude de o recorrente ter apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Apesar dos registros constantes no acórdão-recorrido (dando conta da aquiescência
acerca do crédito principal) e nas razões recursais (acerca da impugnação implícita), ainda
remanesce dúvida sobre o destino de referidos autos, bem como sobre o cálculo da multa,
segundo a orientação sumulada neste Conselho.
Tendo em vista a vinculação de referida obrigação acessória (AIOA) com os
lançamentos de obrigações principais (AIOP), cujas informações necessárias ao julgamento não
constam dos autos, o processo deve ser encaminhado à unidade preparadora competente, para
que esclareça sobre a sorte dos autos de infração e Debcads vinculados (numeração declinada à
fls. 16).
Ademais, esclareça a unidade preparadora se, no caso concreto, o cálculo da multa
em discussão foi realizado segundo a sistemática estabelecida na Súmula CARF 196:

Súmula CARF 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Sobrevindas as informações e os documentos, abra-se vista dos autos ao
recorrente, pelo prazo de trinta dias, para que ele possa se manifestar sobre os documentos
juntados aos autos.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004825/2008-23
6
Ante o exposto, CONVERTO ESTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando o
encaminhamento dos autos à unidade preparadora, para apresentação de manifestação,
conforme os quesitos acima, bem como para a juntada dos documentos necessários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 506
DF CARF MF
Original